Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte adversa, reconhecendo, de ofício, cerceamento de defesa, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para complementação da instrução probatória, especialmente com prova pericial contábil.
2.A recorrente alega omissão e erro de premissa fática, sustentando: (i) inexistência de cerceamento de defesa; (ii) ausência de pedido de prova pericial; (iii) inexistência de impugnação ao julgamento antecipado; (iv) suficiência dos documentos; e (v) necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos do CPC.
3. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios, com eventual efeito modificativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material; e
(ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e enfrentou todas as teses essenciais para a solução da controvérsia, não havendo omissão quanto aos fundamentos jurídicos relevantes.
4.O acórdão embargado reconhece que a controvérsia envolve possível aumento diferenciado de mensalidades escolares e que os documentos apresentados não demonstram, de forma técnica, a composição dos custos, impondo a necessidade de dilação probatória com prova pericial contábil.
5.O julgador é o destinatário da prova e pode determinar diligências de ofício para o esclarecimento da matéria, conforme arts. 370 e 371 do CPC, sendo irrelevante a existência de pedido expresso da parte.
6.Não há contradição interna no acórdão, pois seus fundamentos guardam coerência lógica com a conclusão adotada.
7.Não se verifica erro de premissa fática, pois a decisão embargada analisou os elementos constantes dos autos, levando em conta a insuficiência das planilhas apresentadas e o julgamento antecipado da lide no primeiro grau.
8.A alegação de extrapolação dos limites da devolutividade recursal não merece acolhimento, pois a necessidade de instrução probatória adequada é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
9.Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, inexistindo obrigação de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
10.As razões recursais demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
"1. A ausência de omissão, contradição ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. O julgador é o destinatário da prova e pode determinar sua produção de ofício quando necessária ao deslinde da controvérsia.
3. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Art. 1.022 do CPC.
Arts. 370, 371 e 1.025 do CPC.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, 6a Turma Cível, DJe 29/05/2024.